Tribunal: TJMT
Processo: 1023575-71.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023575-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON COSTA - CPF: 059.907.791-35 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS COSTA - CPF: 055.011.191-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – ATITUDE SUSPEITA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM MOMENTO OPORTUNO – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA POR CRIME DA MESMA NATUREZA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A existência de denúncia anônima, acompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, constitui fundada suspeita e, portanto, legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado.

A tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático-probatório, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno e por autoridade competente, no caso, o julgador do processo, após a produção de provas na fase de instrução.

A reincidência por delito da mesma natureza justifica a imposição da prisão preventiva do agente como forma de evitar a recalcitrância e, assim, garantir a ordem pública.

Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alandro Souza Carvalho dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, o qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão decorrente de invasão de domicílio, haja vista a ausência de mandado de busca e apreensão judicial, apenas com suporte em alegada denúncia anônima sobre supostos autores de um crime de homicídio.

Assevera que não há prova concreta que aponte o paciente como autor dos crimes que lhe foram imputados, já que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, cuja propriedade do entorpecente e arma apreendidos no imóvel foi assumida por um dos corréus.

Sustenta, por conseguinte, a ausência de fundamentação do decreto prisional, uma vez que não estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação provisória, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com a expedição imediata de alvará de soltura em benefício do paciente.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

150927181.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

151456673.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 153495184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente, consubstanciada na indevida violação de domicílio, ausência de prova concreta quanto à autoria, de fundamentação idônea do decreto prisional e dos pressupostos do art. 312 do CPP, além da suficiência das cautelares alternativas.

Sem razão, contudo
.

É cediço que a existência de denúncia anônima, acompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, constitui fundada suspeita e, portanto, legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado.

No caso, segundo consta da denúncia:

“... agentes da polícia militar monitoravam as imediações do recinto particular sediado na Rua Sinop (nas proximidades da Avenida Imigrantes), porquanto haviam recebido informes no sentido de que: i) indivíduos suspeitos de terem praticado um crime de homicídio (ocorrido no Bairro São José) estariam escondidos naquela residência; e ii) o local era uma “boca de fumo.

Consta que os agentes policiais, em determinado momento, avistaram MAIKON COSTA em atitude e movimentação suspeita (entrou no portão da residência aos gritos – “correm a polícia chegou” – e arremessou uma porção de maconha ao solo logo após ter avistado a viatura), razão pela qual decidiram abordá-lo.

No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei empreenderam as diligências no sentido de encontrar o objeto que havia sido arremessado por MAIKON COSTA, em cuja ocasião localizaram, ali nas proximidades, 01 (uma) porção de maconha.

... Os agentes da lei visualizaram o denunciado ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS no instante em que portava e escondia 01 (uma) pistola calibre 9mm (com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado) e 08 (oito) munições de idêntico calibre”
– Id. 101655969.

As situações acima retratadas configuram fundada suspeita de que ali estaria ocorrendo a prática de crimes, a justificar o ingresso no imóvel.

Por outro lado, é necessário rememorar que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático-probatório, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno e por autoridade competente, no caso, o julgador do processo, após a produção de provas na fase de instrução.

Todavia, apenas a título argumentativo, forçoso assinalar que o juízo singular apontou na decisão combatida documentos que demonstram os indícios suficientes de autoria, quais sejam, auto de apreensão, relatório cognitivo de arma apreendida e auto de constatação preliminar da droga, cujo pretenso beneficiário foi preso em flagrante delito.

Neste tópico, anoto que, além de substância entorpecente, foram apreendidas duas balanças de precisão, apetrechos típicos da mercancia ilícita, de modo que não se pode afirmar, com absoluta certeza, mormente em sede de
habeas corpus
, a inexistência de provas em relação à autoria por parte do paciente.

Por outro lado, de acordo com a documentação que instrui a presente ação constitucional, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação idônea, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delituosa, já que o pretenso beneficiário é
reincidente
, pois possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas – Id. 94461767, p. 5.

Ademais, se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Assim, não se verificando nenhuma situação irregular na prisão provisória do paciente, não há falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023